Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717764-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DOS REIS RIBEIRO EMBARGADO: L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, THIAGO RODRIGO LEITE, BRUNO CESAR LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por L4 ATIVOS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e Outros em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual (n. 0717841-21.2025.8.07.0001), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto, via sistema Sisbajud, no importe de R$ 88.000,00, dos ativos financeiras das empresas Agravantes, bem como acolheu o pedido de desconsideração liminar da personalidade jurídica para que a medida cautelar se estendam aos sócios Thiago Rodrigo Leite e Bruno Cesar Leite. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos (ID 233944167 – autos originários): Recebo a emenda apresentada (ID n. 233193977). Promovi a exclusão do documento de ID n. 233016825, conforme solicitado na petição de ID n. 233016835. Cuida-se de ação de rescisão de contrato, sob o fundamento de inadimplemento contratual e fraude contratual, cumulada com pedido de arresto cautelar para que seja determinada a apreensão dos bens dos réus, no valor necessário para garantir a futura satisfação do crédito que afirma ser de R$ 160.470,64 (capital investido e rendimentos). Noticia a parte autora que realizou o investimento de R$ 100.000,00 e recebeu a título de rendimento o importe de R$ 12.000,00. Narra, em síntese, a parte autora que: (i) em 28/08/2023, as partes firmaram contratos de investimento, em que a autora transferiu R$ 100.000,00 e a empresa contratada se comprometeu a investir os valores com previsão de retorno mensal de 3% ao mês; (ii) para tanto, a autora firmou um contrato de mútuo financeiro - ID n. 231854565; (iii) a parte ré cumpriu parcialmente as obrigações pactuadas, pois recebeu a título de rentabilidade somente o valor de R$ 12.000,00; (iv) o inadimplemento acarretou prejuízo financeiro a requerente e tomou conhecimento de inúmeras demandas em desfavor da empresa e possível ocorrência de pirâmide financeira. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A relação jurídica entre a parte autora e as empresas rés restou comprovada pelos contratos firmados e comprovantes de transferência apresentados (ID 231854565, 231851543 e 231854562) Conforme se depreende dos documentos as empresas consorciadas, mesmo sem autorização legal, firmaram contrato de mútuo, e são constituídas pelos sócios THIAGO RODRIGO LEITE e BRUNO CÉSAR LEITE - ID n. 231854580 e 231855248. Segundo se depreende dos autos, é provável que a criação dessas pessoas jurídicas tenha o propósito de lesar credores, diante da ausência de autorização do Banco Central para a prestação de serviço de investimento. Em consulta ao sistema PJe deste TJDFT, verifico a existência de diversos processos que versam sobre a mesma matéria, em que a empresa também consta como ré. É cediço que a demonstração da probabilidade de acolhimento da pretensão apresentada, associada a demonstração de risco de dilapidação do patrimônio determinam a realização de medidas cautelares para garantir a satisfação do crédito. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da decisão, pois somente haverá o levantamento de valores após o trânsito em julgado da sentença. A parte autora postula pela consulta em sistemas e arresto de bens móveis e imóveis. Defiro somente a consulta ao sistema SISBAJUD, eis que as demais pesquisas devem ser realizadas pela parte autora diretamente em cartórios e Detran. Contudo, a medida será restrita ao valor do investimento, abatidos os valores já recebidos a título de investimento, pois há indícios de nulidade contratual o que impedirá a aplicação das cláusulas previstas. No mesmo sentido, a teor do que estabelece o art. 28, § 5o, do CDC, deve ser reconhecida a probabilidade do direito do autor quanto ao alcance do patrimônio dos sócios, face o risco de dilapidação patrimonial, que poderá causar prejuízos de difícil reparação aos investidores/consumidores. Assim, a desconsideração deve ser deferida, liminarmente, em sede tutela provisória, para que se alcancem, por medidas cautelares, o patrimônio não somente das empresas quanto dos sócios indicados. ANTE O EXPOSTO: a) Defiro, parcialmente, o pedido de tutela de urgência para deferir o arresto, via sistema SISBAJUD, no importe de R$ 88.000,00 (R$ 100.000,00 - R$ 12.000,00), dos ativos financeiros das empresas. Acolho o pedido de desconsideração liminar da personalidade jurídica para que a medida cautelar se estendam aos sócios THIAGO RODRIGO LEITO - CPF 014.191.781-48 e BRUNO CÉSAR LEITE - CPF 012.369.721-20. Em razão do protocolo realizado no sistema, observo que foi constrita a indicada quantia, a qual promovo o arresto e realizado a transferência para conta judicial vinculada ao presente processo (doc. anexo). REGISTRO QUE A QUANTIA SOMENTE PODERÁ SER LEVANTADA APÓS O TRÂNISTO EM JULGADO DA SENTENÇA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se da decisão de tutela de urgência e arresto realizado. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a intimação da presente decisão e a citação dos duas empresas pelo sistema, pois são entidades domiciliadas no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se e citem-se os demais requeridos, por Carta com AR, para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos dos comprovantes de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Em suas razões recursais, os Agravantes postulam que: 1) o Juízo a quo entendeu por determinar o bloqueio judicial em conta bancária dos Agravantes, no importe de R$ 88.000,00, sem sequer tenha ocorrido a citação; 2) tal medida atenta frontalmente contra os princípios do contraditório e da ampla defesa; 3) conforme entendimento jurisprudencial do STF, não é razoável o bloqueio de valores em conta corrente da parte sem ao menos ter ocorrido a citação; 4) além de não terem sido citados, os autos de origem não se trata de cumprimento de sentença, tampouco de execução de título extrajudicial, configurando-se, somente, de processo de conhecimento; 5) não apenas o bloqueio cautelar de ativos, mas também a desconsideração da personalidade jurídica antes da citação configura ofensa ao devido processo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinado o desbloqueio dos valores arrestados nas contas bancárias dos Agravantes. No mérito, pede a confirmação da tutela. O preparo foi efetuado (ID 71510689). Em análise preliminar, esta Relatoria entendeu por deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Foram interpostos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. De ofício, chamo o feito à ordem. No presente caso, diante dos elementos trazidos aos autos, revejo meu anterior posicionamento para reconsiderar a decisão embargada (ID 71527647), a fim de resguardar a decisão originária que determinou o arresto, via SISBAJUD, no importe de R$ 88.000,00, dos ativos financeiros das empresas. Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais movida pelo Agravado/Embargante em desfavor dos Agravantes/Embargados, para que eles sejam condenados a devolver a quantia repassada a eles, a título de investimento, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A tutela de urgência, para bloqueio de ativos financeiros da parte Ré, foi deferida pelo Juízo a quo (ID 233944167). A despeito dos argumentos lançados anteriormente, afigura-se correta a posição adotada pelo Juízo a quo no sentido de que, foi demonstrada plausibilidade do direito almejado, bem como a demonstração de risco de dilapidação do patrimônio. Os elementos constantes dos autos permitem atestar, ao menos neste momento processual, de maneira inconteste, que as empresas rés, mesmo sem autorização para o exercício de atividade de consultoria de valores mobiliários, firmaram contrato de mútuo para investimento financeiro. Tal circunstância não demonstra, de plano, a ocorrência de ato ilícito que fundamente a existência de esquema fraudulento de pirâmide financeira, contudo, a existência de diversos processos que versam sobre a mesma matéria neste Tribunal, em que as empresas também constam como Rés, evidência a necessidade de realização de medidas cautelares. Como bem delineado pelo Juízo a quo “é provável que a criação dessas pessoas jurídicas tenha o propósito de lesar credores, diante da ausência de autorização do Banco Central para prestação de serviço de investimento”. De mais a mais, não há risco potencial de irreversibilidade da medida, pois os valores arrestados na origem somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado da sentença. Com essas considerações, exerço o juízo de retratação e torno sem efeito a decisão monocrática de ID 71527647, por conseguinte, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Determino URGENTEMENTE o retorno do trâmite processual na origem, considerando que a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, em sede de recurso, foi anulada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Embargada para, querendo, oferecer resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025 12:47:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador